Tribunal: TJDFT
Processo: 0029086-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA O METRÔ-DF. RITO. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. É ônus do apelante trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de restar configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade. Não é possível rediscutir matéria já analisada e que se encontra sob o manto da preclusão, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil. Os limites mínimo e máximo dos honorários (10% e 20%) são diretrizes para sua fixação; contudo, não devem ser seguidos quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de equidade deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o exorbitante valor da causa e a extensa atuação do patrono da apelante, bem como a complexidade do trabalho realizado nos autos, de rigor a manutenção da fixação de honorários advocatícios com base na regra da equidade (artigo 85, §8o), mas majorando-se o valor, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.